Tribunal: STF
Processo: Súmula 291
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 291

No recurso extraordinário pela letra "d" do art. 101, número III, daConstituição, a prova do dissídio jurisprudencial far-se-á por certidão, ou mediante indicação do "Diário da Justiça" ou de repertório de jurisprudência autorizado, com a transcrição do trecho que configure a divergência, mencionadas as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.

[{"tipo": "topico", "texto": "Inexistência de recurso extraordinário por divergência jurisprudencialO agravo de instrumento teve seu seguimento negado em razão do descabimento de recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial, (...).[AI 697.109 ED, rel. min.Rosa Weber, 1ª T, j. 27-3-2012,DJE124de 26-6-2012.]1. Desde o advento daConstituição Federal de 1988, não há mais falar em \"recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial\", tendo em vista o contido no art. 102, III, e alíneas, da mesmaCarta.[RE 514.023 AgR, rel. min.Ellen Gracie, 2ª T, j. 4-12-2009,DJE22de 5-2-2010.]"}]